Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-80.2022.8.11.0109
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-80.2022.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.745.398-12 (APELANTE), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ANIELI FRANCIELE PEREIRA CALECIO - CPF: 070.024.811-00 (APELANTE), ADRIANA LOPES DE AQUINO - CPF: 072.561.511-79 (APELANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), ADRIANA LOPES DE AQUINO - CPF: 072.561.511-79 (APELADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.745.398-12 (APELADO), ANIELI FRANCIELE PEREIRA CALECIO - CPF: 070.024.811-00 (APELADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE SE DEU EM DECORRÊNCIA DOS CASCALHOS DEIXADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, ABSTENDO-SE A PARTE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DEMANDA IMPROCEDENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA LOPES DE AQUINO e outros
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1000573-74.2024.8.11.0009, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE SE DEU EM DECORRÊNCIA DOS CASCALHOS DEIXADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, ABSTENDO-SE A PARTE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso por deserto, quando não comprovado o recolhimento do preparo recursal.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A única prova do mencionado acidente é um Boletim de Ocorrência, o qual não foi lavrado pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas. Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade dos demandados pelo evento danoso, a qual não pode ser presumida, descabe falar em ressarcimento do respectivo dano.”
(Id. 268008793)
.

Em suas razões, de Id. 270396398, os embargantes alegam que
“o acórdão foi omisso quanto a fundamentação externada pelas embargantes, pois embora afirme que não foi comprovado conduta omissiva e o nexo causal nos autos, a decisão não considerou as imagens anexadas nos autos que evidenciam a AUSÊNCIA DA SINALIZAÇÃO DO LOCAL E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PELAS EMBARGADAS.
“

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para
“sanando a omissão com relação ao pronunciamento específico da disposição legal que trata do ônus da prova (art. 373, I e II do CPC) da conduta ilícita por omissão e a responsabilidade pelos danos causados (art. 186 e 927 do CC) e quanto ao art. 88 do CTB que é cristalino ao estabelecer que nenhuma via pavimentada poderá ser entregue enquanto não estiver devidamente sinalizada.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 270936883, 272923383 e 272953851, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada em relação à existência de prova nos autos, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Colenda Câmara.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

No presente caso, como bem esclarecido na sentença, as únicas provas do mencionado acidente são, basicamente, fotos e vídeos do local do acidente, supostamente gravados nos dias seguintes ao evento e o Boletim de Ocorrência onde a condutora informa que perdeu o controle da direção do veículo que caiu em um córrego, devido às britas soltas no asfalto. Confira-se:

Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)” (STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Observa-se do precedente do STJ, que o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Portanto, remanesce o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito invocado na peça de ingresso, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Neste seguimento, esta Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Diante de tais provas, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para imputar responsabilidade aos requeridos.

Não foram ouvidas testemunhas ou apresentada prova pericial acerca da dinâmica do acidente, de modo que não há como apurar suas causas. Portanto, tenho que os autores não lograram êxito em comprovar o direito por eles alegado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Registro que, não obstante, oportunizada a produção de provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 109822888), abstendo-se, assim, de produzir qualquer outra prova.

Portanto, não demonstrados os requisitos autorizadores da responsabilização civil dos réus, ou seja, a conduta omissiva e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, não há que se falar em responsabilidade dos requeridos no caso em apreço e, consequentemente, outro caminho não resta a trilhar se não o da manutenção do decisum objurgado pelos seus próprios fundamentos.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025